Tribunal: TJSP
Processo: 1001590-68.2016.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário e repactuações.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Pluralidade de apelantes. Pedido formulado em sede de apelação. Concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Documentação inábil a demonstrar a presença dos requisitos. Benesse negada. Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Cédula de Crédito Bancário e repactuações.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Pluralidade de apelantes. Pedido formulado em sede de apelação. Concessão de prazo para comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício. Documentação inábil a demonstrar a presença dos requisitos. Benesse negada. Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.